Tribunal: TJDFT
Processo: 0713007-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713007-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JACKSON SOUSA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0714635-04.2022.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. A decisão combatida indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como a antecipação de tutela para que os empréstimos do autor fossem limitados a 35% de seus rendimentos líquidos (ID 34752957 – pág. 145/150): “DECIDO. INDEFIRO o pedido de gratuidade. A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. A gratuidade processual não se vincula às despesas, mas a remuneração. As pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda. Se assim fosse, ninguém pagaria custas. A gratuidade não tem essa finalidade. Não pode ser considerada despesa. A gratuidade tem objetivo nobre, permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Judiciário, o que não é o caso do autor. A renda da parte autora é compatível com o recolhimento de custas e incompatível com a gratuidade processo. Na prática, o que se verifica é o abuso no pedido de gratuidade, uma vez que as pessoas que reclamam o benefício, em sua maioria, não se enquadram nos critérios legais para a concessão. É o caso do autor. A gratuidade da justiça é específica para a tutela de pessoas de baixa renda, necessitadas e que não tem acesso à justiça. O autor não se enquadra nesta situação, haja vista seu comprovante de rendimentos, renda bruta de R$ 9340,05. (...) TUTELA DE URGÊNCIA De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (FUMUS BONI IURIS e PERICULUM IN MORA). CONSIGNADOS Ao contrário do alegado pelo autor, os débitos efetivados a título de EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS em sua conta-corrente respeitam o limite de 30% de sua remuneração. A situação que gerou descontos acima de 30% refere-se à contratação de empréstimos com desconto em conta corrente. Ressalta-se que o Ordenamento Jurídico estabelece limites para o desconto de remuneração apenas em relação aos empréstimos consignados. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE O autor contraiu empréstimos com o réu para serem pagos mediante desconto direto em sua conta-corrente, conforme demonstram os contratos apresentados, tendo, inclusive, oferecido expressamente o salário como garantia do pagamento. Também contraiu ainda outros empréstimos oferecendo como forma de pagamento a consignação em seu contracheque. Logo, seu salário é que foi livremente oferecido para garantir o pagamento dos empréstimos, não havendo que se falar em retenção ilegal e nem em impenhorabilidade. Em relação aos empréstimos com desconto em folha, não há legislação específica estabelecendo seu limite. Contudo, tendo em vista que a garantia a tais empréstimos envolve bem sujeito a especial proteção legal – a remuneração ou salário do servidor ou trabalhador – ainda que não se possa proibir a realização da contratação, mostra-se evidente a definição de parâmetros objetivos para se garantir a permanência de uma remuneração mínima de livre disposição do servidor, para o atendimento de suas outras necessidades. A Lei 14181/2021, Lei do Superendividamente, não estabeleceu um limite objetivo em relação a qual percentual poderia ser comprometido com o pagamento de dívidas do consumidor. Apenas dispondo que: § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Em exame profundo do tema a Segunda Seção do STJ, em julgamento dos REsp 1.863.973, REsp 1.872.441 REsp 1.877.113, adotou as seguintes teses em recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente usada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados. Nesses casos, não se aplica o limite de 30% sobre o valor dos vencimentos do contratante, como ocorre no caso de empréstimo consignado”. "São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1o do artigo 1o da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Logo, o STJ ratificou o entendimento no sentido de que não há limite prévio para a contratação de empréstimos com desconto em conta corrente, ainda que seja conta bancária para recebimento de salário. O fato em si de os descontos em conta corrente ultrapassarem o montante de 30% da remuneração do correntista não irá gerar automático dever subjetivo de modificar o valor das parcelas. Por sua vez, o julgamento do STJ não afastou o controle judicial sobre a verificação da capacidade da renda do cidadão ante a totalidade de empréstimos consignados, empréstimos com desconto em conta corrente e outros mútuos que gerem desconto direto o contra-cheque ou conta bancária do correntista. Caberá ao Judiciário examinar a situação do caso concreto, verificado se a totalidade dos empréstimos comprometem o mínimo existencial do indivíduo ou sua capacidade de pagamento. Quanto ao ponto mostra-se razoável e legítimo adotar o parâmetro fixado pelo CPC em relação a penhoras de salários para o pagamento de pensões alimentícias. Dispõe o art. 529, §3o do CPC, que tais bloqueios ou retenções sobre a remuneração serão limitadas até o montante de 50% dos rendimentos. Tal comando legal deverá ter seus efeitos estendidos de modo a regulamentar, ainda que parcialmente, o montante máximo de empréstimos e consignados que o particular poderá comprometer frente aos bancos. Os limites legais para crédito consignado, bem como as intepretações judiciais sobre limites para desconto em folha, levam em consideração a renda bruta do servidor. As discussões sobre renda líquida são desconsideradas, já que não se referem ao critério legal. Demais disso estão relacionadas a cálculos que somente serão definidos a cada final de ano, quando o servidor fizer sua declaração do imposto de renda, com possibilidade de restituições em virtude de despesas com dependentes, saúde, educação entre outros. Demais disso, há várias verbas que não se sujeitam ao Imposto de Renda ou à Contribuição previdenciária. Devendo, portanto, prevalecer os limites com base na renda bruta. De igual modo não pode ser excluídos do valor da remuneração os pagamentos do autor com pensão alimentícia, pois se referem às despesas para custeio de seus dependentes. Também não podem ser excluídas os benefícios e auxílios recebidos reiteradamente, como auxílio alimentação entre outros. NO CASO CONCRETO, o autor realizou empréstimos consignados até próximo a 23% de sua remuneração. Posteriormente, contraiu empréstimos com desconta na Conta Corrente, de modo lícito e na forma regulamentada em contrato. A remuneração bruta da autora é de R$9340,55 (em média). Contraiu 9 (nove) empréstimos consignado em folha de pagamento com prestações que totalizaram R$2132,21, o que representa 23% de sua remuneração bruta. Logo após, contraiu mútuos com débito automático em conta corrente de R$139,36 – LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO - DOC: 102103 e R$1750,33 DEBITO BRBPARCELADO - DOC: 961675 (com prestações variáveis), o que representa algo em torno de 20% de sua remuneração. Portanto os valores somados das prestações (R$4021,90) atingem ao montante de R$43% de sua remuneração bruta. Nesse sentido, verifica-se, em interpretação sistemática da legislação vigente, que não há que se falar em indignidade ou impossibilidade de subsistência, quando os descontos recaírem sobre patamar menor que 50% dos rendimentos da parte. Deve-se ter em vista que o pacto foi legalmente realizado entre as partes, cabendo a este juízo apenas limitar o valor máximo a ser descontado para garantir a dignidade ao devedor. Assim, não há se falar em concessão de liminar. Já que as retenções realizadas em virtude de empréstimos com desconto em conta corrente estão amparados em contrato, e não representam a retirada da integralidade ou quase integralidade dos vencimentos do autor. Por sua vez, os empréstimos consignados estão no limite de 30% da remuneração, na forma determinada em lei. ISTO POSTO, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Deverá a Secretaria mudar o valor da causa para R$18.000,00.” Nesta sede recursal o autor pede: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) em tutela de urgência que o agravado se limite a descontar apenas 35% de seus vencimentos líquidos, resguardando sua subsistência; e c) no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Aduz, inicialmente, que a decisão não considerou que hoje a integralidade de sua renda é direcionada ao agravado no dia do pagamento não sobrando nada nem para comer, sendo certo que não poderá arcar com as custas e possíveis honorários de sucumbência. No mérito, sustenta que o banco não pode só oferecer o serviço, ele deve resguardar a dignidade da pessoa humana não comprometendo seu rendimento em nível de ofender sua subsistência. Diz que o tema 1085 não deve ser aplicado, posto que o próprio STJ decidiu que não se aplica a legislação local do DF. Alega que no contrato entabulado entre as partes foram transgredidos vários princípios que norteiam o direito consumerista, em especial, os princípios da boa-fé objetiva e seu consectário o princípio da transparência. É o relatório. O recurso é tempestivo e o preparo não foi recolhido, uma vez que a parte requer o benefício da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). 1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso, verifica-se que o agravante é servidor público do Distrito Federal (Professor da Educação Básica), de onde aufere a renda bruta de R$ 9.340,05, e líquida de R$ 4.143,44 (ID 34752957 – pág. 42/44). Embora o valor bruto da remuneração possa ser considerado elevado, impõe-se observar as peculiaridades do caso concreto. Com efeito, é imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família, de modo a aferir a possibilidade de a parte arcar ou não com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Na hipótese, é possível perceber a presença do desconto de 9 empréstimos no contracheque do requerente, bem como o valor de uma pensão alimentícia, resultando sua renda líquida em apenas R$ 4.143,44. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Assim, tem-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado nesta sede recursal. 2. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, cuida-se, de ação de obrigação de fazer na qual o autor pede: a) a concessão da tutela de urgência para que seja suspenso todo e qualquer pagamento e descontos diretos em sua conta corrente (conta-salário), que superem os 35% de seus rendimentos líquidos, que corresponde ao bruto descontado a previdência e imposto de renda, sendo 5% para o cartão para que possa pagar suas despesas atrasadas e, assim, evitar problemas com os débitos referentes à moradia, alimentação, dentre outros, sob pena de multa diária por descumprimento, nos termos da LC/DF 840, art. 116, §2o; b) a confirmação do pedido liminar. O agravado firmou junto ao banco requerido 9 empréstimos consignados, os quais totalizam R$ 2.132,21 (ID 34752957 – págs. 45/51; 58/64; 84/90; 96/102; 108/114; 121/127; 133/139). Conforme o contracheque mais recente anexado aos autos, relativo ao mês de março/2022, o agravado é servidor público do GDF e aufere rendimentos brutos de R$ 9.340,05 e líquidos de R$ 4.143,44, após abatidos os empréstimos consignados, imposto de renda, seguridade social, plano de saúde, pensão alimentícia e etc (ID 34752957 – pág. 42). Além dos aludidos empréstimos consignados, cujas parcelas descontadas somam um total de R$ 2.132,21 (o que seria equivalente a aproximadamente um desconto de 23% do contracheque do requerente), o autor possui mais 2 empréstimos com desconto em sua conta corrente, nos importes de R$ 1.750,33 (Documento no 961675 – ID 34752957 – pág. 73/78) e R$ 139,36 (Documento no 102103). A soma dos consignados (R$ 2.132,21) com os descontos em conta corrente (R$ 1.889,72) alcançam o importe de R$ 4.021,93, o que representa 43% de desconto na remuneração bruta recebida pela parte recorrida (R$ 9.340,55). Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, a instituição financeira deve debitar, na conta corrente do agravado, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 35% do montante resultante da remuneração (limitação pretendida pelo autor na inicial), após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça nesta sede recursal e a tutela de urgência para que sejam limitadas as parcelas dos referidos contratos, na soma dos consignados com os da conta corrente, a 35% do montante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 28 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator